Tribunal: TJMT
Processo: 1008425-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008425-92.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DAMASCENO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 924.045.371-72 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (EMBARGANTE), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (EMBARGANTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (EMBARGADO), MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO - CPF: 010.977.394-22 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (EMBARGADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (EMBARGADO), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), DAMASCENO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 924.045.371-72 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não caracteriza omissão, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, o enfrentamento expresso da tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

2. A decisão judicial deve ser interpretada pela conjugação de todos os seus elementos – relatório, fundamentação e dispositivo – e em conformidade com o princípio da boa-fé, a rigor do art. 489, §3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto pela
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA,
contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação para majorar a indenização por danos morais, afastar a multa contratual fixada na sentença e determinar a dedução, sobre o valor a ser restituído, do montante pago a título de seguro e taxas administrativas.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, por não analisar a preliminar de ilegitimidade passiva e não delimitar a responsabilidade pela restituição dos valores pagos pelo autor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

É certo que a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso, o voto condutor do acórdão analisou e rejeitou expressamente a tese de ilegitimidade passiva, consignando que “a integração da ré na cadeia de consumo, aliada ao princípio da aparência, justifica a sua inclusão no polo passivo da demanda em que se questionam os serviços prestados no bojo do negócio jurídico que intermediou”.

Especificamente em relação à delimitação da responsabilidade das partes, o acórdão manteve inalterado o capítulo da sentença que pronunciou a solidariedade passiva.

De qualquer modo, deve ser observada a regra prevista no §3o do art. 489 do CPC, que estabelece que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos – relatório, fundamentação e dispositivo – e em conformidade com a boa-fé objetiva.

No caso, senão pela manutenção da sentença no tópico alusivo à solidariedade passiva, esta é decorrência lógica do afastamento da preliminar deduzida pela ora embargante, aliada à fundamentação que refere expressamente à integração da Domani Ltda na cadeia de consumo e à aplicação da teoria da aparência.

Assim, a decisão impugnada
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Portanto, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021